Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput).
2. A defesa alegou ilegalidade da prisão preventiva, ausência de vínculo direto com a denúncia anônima, residência fixa, ausência de antecedentes por tráfico, e violação de domicílio sem mandado judicial.
3. Requereu a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente é necessária e está devidamente fundamentada; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na abordagem policial e na busca domiciliar que resultaram na apreensão de drogas e outros objetos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base nos requisitos legais (CPP, arts. 312 e 313), após audiência de custódia sem irregularidades.
6. A abordagem inicial ocorreu em via pública, com apreensão de 102,79g de maconha com o paciente. A busca domiciliar foi autorizada espontaneamente pela companheira do paciente.
7. No interior da residência, foram apreendidos aproximadamente 5kg de crack e 155g de cocaína.
8. A alegação de violação de domicílio não se sustenta, pois houve situação em flagrante e autorização expressa para ingresso dos policiais.
9. O contexto da abordagem e a quantidade de drogas apreendidas indicam indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal.
10. O paciente é multireincidente, com condenações anteriores por ameaça em contexto de violência doméstica e roubo majorado, além de estar em cumprimento de pena em regime aberto à época da prisão.
11. O risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta dos fatos justificam a manutenção da prisão preventiva.
12. Não há prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho, não sendo possível reconhecer circunstância pessoal apta a justificar a revogação da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A autorização espontânea para ingresso em domicílio afasta a alegação de violação de inviolabilidade. 2. A apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A condição de multireincidência e a prática do crime durante o cumprimento de pena em regime aberto reforçam o periculum libertatis."